Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL 4.266/2008. CONTRATAÇÃO REGULAR. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DA IRREGULARIDADE QUE INCUMBE À PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 11, 17 E 18 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contratos temporários de professor substituto firmado entre as partes, bem assim o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento do FGTS. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
II. O presente processo ficou sobrestado em razão de determinação de suspensão proferida em incidente de uniformização de jurisprudência. Diante do julgamento do incidente (0010647-58.2018.8.07.0000) pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais, o processo encontra-se apto para julgamento.
III. A parte autora/recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
IV. A modalidade de contratação temporária, sem exigência de concurso público, está prevista no artigo 37, IX da Constituição Federal, segundo o qual: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A Lei Distrital n. 4.266/2008, que fundamenta a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, dispõe, em seu artigo 2o, sobre a possibilidade de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, sendo este o caso dos autos. Em seu artigo 2o, IV, a citada lei admite a contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino e estabelece como regras que a contratação “(...) se fará exclusivamente para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória” (§1o do art. 2o) e que “(...) se fará apenas quando o fato ocorrer durante o período letivo (...) (§ 2o do art. 2o).
V. Nos termos do § 3o do art. 7o da referida Lei Distrital: "o professor de que trata o art. 2o, IV, terá remuneração correspondente aos vencimentos do padrão inicial da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, adicionadas as Gratificações de Atividade Pedagógica, de Alfabetização, de Ensino Especial, em Zona Rural, de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado e de Restrição de Liberdade, obedecidos os critérios constantes da Lei no 5.105, de 3 de maio de 2013, e os benefícios e que tratam os arts. 107 a 112 da Lei Complementar n. 840, de 23 de dezembro de 2011.” Assim, não há previsão quanto ao direito ao recebimento de FGTS no presente caso.
VI. Ressalte-se que não se aplica ao caso vertente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando reconheceu o direito aos depósitos do FGTS a trabalhadores que tiveram o contrato com o setor público declarado nulo por não terem sido aprovados em concurso. O entendimento do STF encontra-se conforme o teor da Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata de servidor público contratado sem prévia aprovação em concurso público, com óbice no respectivo art. 37, II e § 2o da Constituição Federal. Todavia, o caso dos autos tem como fundamento o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, sendo, em princípio, lícita a contratação. Nesse sentido: “(...) O artigo 7o e §§ da Lei 4.226/2008, que trata da remuneração e dos benefícios auferidos pelos profissionais temporários, não prevê o depósito e o levantamento do FGTS. Carece de amparo legal o pedido de recebimento de FGTS, verbas não asseguradas aos contratos temporários pela Lei de regência. Precariedade do vínculo e regime jurídico próprio. 3.1 Tratando-se de regular contratação temporária, conforme determina a Lei Distrital No 4.266/2008, a contratada não faz jus à percepção do FGTS. 4. Inaplicável o decidido no RE 596478, julgado pelo STF, com repercussão geral, que analisou a nulidade de contrato de trabalho regido pela CLT, e não contrato de trabalho temporário sob o amparo da Lei Distrital 4266/2008, em regime jurídico próprio e vínculos distintos, operando-se o "distinguishing". Recurso desprovido.” (Acórdão 1285863, 07122166220198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Destaca-se, ainda, que a Turma de Uniformização de Jurisprudência aprovou o enunciado da Súmula no 11, no IUJ 2018.00.2.007013-4: “As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, admitida uma prorrogação, na forma do art. 3o., da Lei n. 5.240/2013, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei n. 4.266, com a redação da Lei no 5.240, de 16/12/2013.”
VIII. Conforme documentação juntada aos autos (IDs 8996235 e 8996236), os contratos temporários celebrados com a parte autora decorrem de processos seletivos simplificados diferentes, de forma que não se mostram irregulares.
IX. Ademais, no julgamento do PUIL 0010647-58.2018.8.07.0000, a Turma de Uniformização firmou a seguinte tese, consoante enunciados de Súmula no 17 e no 18: "Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público" e "Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo."
X. Em razão da presunção relativa de legalidade e legitimidade do ato administrativo, bem assim do disposto no art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora demonstrar que suas convocações para substituir os professores titulares se deram em desacordo com o disposto no § 1o do art. 2o da Lei Distrital 4.266/2008, ônus do qual a autora recorrente não se desincumbiu. Além disso, Ademais, a parte requerida apresentou informações obtidas junto à Subsecretaria de Gestão de Pessoa - SUGEP, informando que a parte autora substituiu professores efetivos por motivos de: supervisão pedagógica, licença para tratamento da saúde, afastamentos e remoção (ID 8996243). Logo, verifica-se que houve enquadramento perfeito no § 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008.
XI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
XII. Honorários advocatícios pela parte recorrente vencida fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.